Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAIS DA SEMA-MT – ATO ADMINISTRTIVO QUE GOZA DE PRESEUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE – LEGALIDADE - DANO AMBIENTAL - DEVER DE REPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
O Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.
Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011962-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), SILVIO FRATONI - CPF: 000.344.659-01 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAIS DA SEMA-MT – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
-
SUSPENSÃO DE ATIVIDADE – LEGALIDADE - DANO AMBIENTAL - DEVER DE REPARAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

O Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1007989-85.2018.811.0015, ajuizada por
Silvio Fratoni
, deferiu a liminar vindicada e determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n° 103829 e da cobrança de multa imposta no Auto de Infração n° 131232, referente ao Processo Administrativo n° 248366/2014 que tramitou perante à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em decorrência do desmate a corte raso de 575,00 (quinhentos e setenta e cinco) hectares de floresta fora da área de reserva legal (ARL).

O agravante argumenta, que o termo de compromisso ambiental firmado para obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF) foi cancelado e, por isso, não seria hábil para suspender os efeitos da autuação realizada pelo órgão ambiental estadual.

Assevera, que é possível a suspensão da penalidade imposta ao agravado, desde que haja o depósito integral e em dinheiro da multa administrativa.

Com essas considerações, pretende que seja suspendida a eficácia da decisão agravada e, no mérito, requer que seja dado o provimento ao recurso para reformar o decisum.

Por sua vez, o Agravado, Silvio Fratoni, apresentou contraminuta, oportunidade em que refuta todas as alegações expendidas pelo agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (IDs 4465026 e 4462547).

O pedido de liminar foi deferido pela relatoria
(ID 3841656).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de dar provimento ao presente recurso para se reformar a decisão do juízo a quo (ID 6255221).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020